Tribunal: TJSP
Processo: 1041176-04.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de Hepatite C – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente - Honorários de sucumbência arbitrados em 8% do valor atualizado da causa (R$ 235 mil) - Pretensão de arbitramento por

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de Hepatite C – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente - Honorários de sucumbência arbitrados em 8% do valor atualizado da causa (R$ 235 mil) - Pretensão de arbitramento por apreciação equitativa – Possibilidade - Critérios de razoabilidade e proporcionalidade conforme incisos do § 2o do art. 85 do CPC - Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação provido, em parte.